Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO ANALISADOS. OFENSA À COISA JULGADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. APURAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA. DECISÃO CASSADA.
1. Prova que não se coadune com o conceito de documento novo ou que não pressupõe caso fortuito ou força maior não pode ser objeto de análise em sede recursal. Documentos não analisados.
2. Nos termos dos artigos 502, 503 e 505 do CPC, denomina-se coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida, não cabendo ao juiz decidir novamente as questões já analisadas.
2.1. No caso dos autos, já restou definida na fase de conhecimento a necessidade de realização de cálculos atuariais de modo a estabelecer o percentual de reajuste incidente no plano de saúde da parte autora, ora exequente, não cabendo ao Juízo a aplicação de índices antes de produzida a prova pericial.
3. Recurso conhecido. Suscitada preliminar de ofício. Decisão cassada.